Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EQUÍVOCO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Portanto, não é via adequada para rediscutir o mérito da causa.
2. A correção material autorizada pelo art. 1.022 do CPC não permite o reexame do conteúdo decisório do ato judicial vergastado, limitando-se a erros de grafia, de nome, de valor, etc.
3. Não há erro material a ser sanado quando o acórdão guerreado exprime com exatidão a convicção do julgador quanto à matéria em análise quando da prolação de seu voto.
4. As contrarrazões não se prestam à formulação de qualquer pedido, sendo cabíveis apenas como meio de contrapor o que é alegado e pedido no recurso.
5. Embargos de Declaração rejeitados.